Tribunal: TJMT
Processo: 1039921-60.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039921-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEI APARECIDA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 956.161.281-04 (RECORRIDO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.219.638/0001-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VALIDA - DEVER DE RESTITUIR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

O presente caso se trata de ausência de repasse de valores recebidos ao final de demanda judicial patrocinada pelo requerido.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o Reclamado recebeu os valores referente à indenização da demanda judicial que patrocinava e não repassou ao seu cliente, portanto, não agiu de forma transparente e ética.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
Pois bem. Verifico que os serviços foram prestados pelos Reclamados, contudo não houve o repasse dos valores devidos ao reclamante.

Destarte, os contratos existem para serem cumpridos (Pacta sunt servanda), ou seja, os contratos uma vez celebrados livremente incorporam-se ao ordenamento jurídico passando a vigorar como se fossem verdadeiras normas jurídicas. É o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes.

No caso dos autos os Reclamados receberam o valor do acordo entabulado no dia 17.02.2023, contudo, realizou o depósito judicial do valor somente após a propositura da presente ação em 21.08.2023, portanto, resta configurada a abusividade na retenção dos valores auferidos na demanda movida em desfavor da Energisa Mato Grosso.

Quanto ao pedido de dano material, entendo cabível o pagamento do valor remanescente de R$ 484,02 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), uma vez que o valor atualizado do débito referente ao valor pendente de repasse ao autor é de R$ 6.349,02 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais), Id. 129424042, tendo os reclamados depositado em juízo o valor de R$ 5.865,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

Dessa forma, entendo como incontroverso para a condenação do dano material o valor de R$ 484,02 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), sendo tal valor a ser condenado os Reclamados à restituirem ao Reclamante.

Quanto ao dano moral, cumpre anotar que ao reter valores do Autor (cliente) sem qualquer informação a ele, verifica-se a abusividade na conduta do Reclamado.

O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos.
”.

Deste modo, é inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente da quebra da confiança depositada no recorrente, que fora contratado para realizar o serviço advocatício, resultando na ofensa a personalidade do individuo e ensejando no dever de indenizar, diante os transtornos e aborrecimentos vivenciados pelo Autor.

No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece prosperar os pedidos de exclusão ou redução deste, tendo em vista que o valor fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo enriquecimento ilícito da parte Autora.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024